Tribunal: TJMT
Processo: 0077941-82.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JOÃO PAULO OLIVEIRA PINTO
JOSÉ ANTÔNIO SILVA PINHEIRO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 77941/2019
Data de Julgamento: 12-02-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 1. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –– ACÓRDÃO QUE NÃO ACOLHEU AS TESES DEFENSIVAS – PENA-BASE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO EM CONCRETO- DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUIZ –INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619, DO CPP – EMBARGOS DESPROVIDOS – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.
1 - Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão de matéria já decidida em Recurso de Apelação Criminal, devendo-se observar os limites do referido instrumento (art. 619, CPP), de forma que, inexistindo a alegada omissão ou contradição, impõe-se sua rejeição, especialmente se o embargante se limita à reiteração das teses já analisadas no recurso;
2 - Não há que se falar em inexistência de fundamento para a majoração da pena-base quando o Magistrado, ao fixar a reprimenda, mantém estrita observância ao sistema trifásico instituído pelos arts. 59 e 68 do Código Penal, balizando as circunstâncias do crime com base em elementos objetivos extraídos dos autos e mediante o exercício da discricionariedade que lhe é outorgado, restando, por consequência, justificada a exasperação, a qual, aliás, mostrou-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

APELANTE(S):
JOÃO PAULO OLIVEIRA PINTO
JOSÉ ANTÔNIO SILVA PINHEIRO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO
Egrégia Câmara:

José Antônio Silva Pinheiro opôs Embargos de Declaração contra aresto que rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, negou provimento ao Recurso de Apelação Criminal no. 54210/2018 (fls. 2591/2607).
Em síntese, sustentou a existência de omissão e contradição, no que tange à fundamentação articulada para a manutenção da condenação e à dosimetria de pena, especificamente em relação às circunstâncias judiciais do art. 59, do CP (fls. 2610/2623).
Nesses termos, pugnou pela absolvição do embargante, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base, a fim de que seja fixada no mínimo legal.
Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios (Id. 2629/2630v).
É o relatório.

PARECER (ORAL)
A SRA. DRA. KÁTIA MARIA AGUILERA RÍSPOLI - PROCURADORA DE JUSTIÇA
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Nos autos do Recurso de Apelação Criminal no. 54210/2018, de minha Relatoria, esta Egrégia 2a Câmara Criminal, por unanimidade, rejeitou as preliminares arguidas, reconheceu a prejudicial de mérito relativa à prescrição da pretensão punitiva estatal, declarou extinta a punibilidade dos apelantes, em relação ao crime de associação criminosa, e deu parcial provimento ao recurso manejado por José Antônio Silva Pinheiro, redimensionando para a 1⁄2, a fração de aumento na terceira fase dosimétrica, diante da incidência do §1o, do art. 158, do CP; assim, a pena foi readequada e fixada em 12 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 30 dias-multa, mantido o regime inicial fechado para cumprimento de pena.
Inconformado, José Antônio Silva Pinheiro opõe Embargos de Declaração em face daquele acórdão, alegando a existência de omissão e contradição, pelas razões abaixo deduzidas.

I – DA ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO

Inicialmente, o Embargante sustenta que o acórdão exarado foi omisso, sob o argumento de que foram utilizados “elementos de informações” como prova para fundamentar a manutenção da condenação, os quais seriam, em verdade, inábeis para tanto, consoante lição do art. 155 do CPP.
Aduz, em suma, que há contradição a) em relação ao próprio conceito de prova; b) entre o decisum atacado e o teor do art. 155 do CP; c) na parte me que se diz que os depoimentos das vítimas foram incontroversos.
Ainda, especificamente quanto à materialidade delitiva, arguiu que utilizou prova não produzida em juízo.
Todavia, seu pedido não encontra guarida.
Primeiro, porque o acórdão impugnado abordou devidamente a matéria alegada no apelo, conforme se extrai da ementa do aresto hostilizado, in litteris:

“E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DEFENSIVOS – PRELIMINARES – 1.1. COMUM AOS APELANTES – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – ART. 288 DO CP – ACOLHIMENTO – LAPSO TEMPORAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA IN CONCRETO – APELANTE JOÃO PAULO – 1.2. NULIDADE DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – OBEDIÊNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PENA-BASE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – REJEIÇÃO – APELANTE JOSÉ – 1.3. NULIDADE DO PROCESSO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E PARIDADE DE ARMAS – JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA – INOCORRÊNCIA – ACESSO AOS AUTOS APÓS A JUNTADA – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇAO NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – 1.4. ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES – VIOLAÇÃO AO SIGILO DOS DIÁLOGOS ADVOGADO-CLIENTE – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – CAPTAÇÃO INCIDENTAL – MERA IRREGULARIDADE – PRECEDENTES STJ – 1.5. INÉPCIA DA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTAS – IMPERTINÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP ATENDIDOS – AFASTAMENTO – 1.6 NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO APRECIAÇÃO DE TESE RELEVANTE – REJEIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTACAO NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – ALEGAÇÃO SUPERADA COM A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL – 2. MÉRITO – PEDIDOS DA DEFESA DE JOÃO PAULO – 2.1. DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – READEQUAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – FRAÇÃO EM OBSERVÂNCIA ÀQUELA COMUMENTE UTILIZADA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES – PRECEDENTES STJ – 2.2. MAJORANTE DO ART. 158, §1o, DO CP NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – FRAÇÃO FUNDAMENTADAMENTE ELEGIDA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRERTO – PEDIDOS DA DEFESA DE JOSÉ ANTONIO – 2.3. ABSOLVIÇÃO – EXTORSÃO MAJORADA – COMETIDO CONTRA AS VÍTIMAS CARLOS DALLASTRA, FERNANDO BRESSAN E OLÍVIO TERHOST – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INEXISTÊNCIA DE VANTAGEM ECONÔMICA – DESCLASSIFICAÇÃO – EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES OU DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM INTUITO DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO – SÚMULA 96 DO STJ – 2.4. ABSOLVIÇÃO – EXTORSÃO MAJORADA – VÍTIMAS MARCELO MARTINS PERACCHIA E VICENTE FISCHER – AUSÊNCIA DE PROVA – DECLARAÇÕES EXCLUSIVAS DAS VÍTIMAS – FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PATRIMONIAIS – HARMONIA COM OUTRAS PROVAS –NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.5. DESCLASSIFICAÇÃO – EXTORSÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL – VÍTIMA PEDRO MARTIN – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTARES DO CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – DOLO DE OBTER VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA EVIDENCIADO – 2.6. MAJORANTE DO ART. 158, §1o, DO CÓDIGO PENAL – FRAÇÃO DE 2/3 APLICADA EQUIVOCADAMENTE – AUSENCIA DE PREVISÃO LEGAL – PROCEDÊNCIA – ALTERAÇÃO QUE SE IMPÕE – APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.
1.1 - Se, considerando-se a pena in concreto, verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória recorrível, transcorreu lapso temporal superior àquele previsto no art. 109, V, do Código Penal, impõe-se reconhecer a extinção da punibilidade dos réus pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa, somente quanto ao crime de associação criminosa (art. 288, caput, do CP);
1.2 – Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o Magistrado, ao fixar a reprimenda, mantém estrita observância ao sistema trifásico instituído pelos arts. 59 e 68 do Código Penal, balizando as circunstâncias do crime com base em elementos objetivos extraídos dos autos e mediante o exercício da discricionariedade que lhe é outorgado, restando, por consequência, justificada a exasperação da pena-base, a qual, aliás, mostrou-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade;
1.3 - Inviável acolher tese de nulidade por ofensa ao princípio do contraditório, se a reportagem jornalística foi colacionada ao processo após o encerramento da instrução criminal, mas antes das alegações finais pelas partes (fase do art. 402 do CPP), inexistindo ofensa ao contraditório e ampla defesa, sobretudo se o MP mencionou o referido documento audiovisual em suas alegações finais e se o seu conteúdo sequer foi utilizado como fundamento para a sentença, além de, frise-se, não ter sido comprovado pela Defesa qualquer prejuízo efetivo;
1.4 – Não configura violação de sigilo profissional a captação incidental de comunicação entre advogado e cliente em interceptação telefônica autorizada pela justiça. Precedentes STJ (RHC: 85819 RS 2017/0144462-2). Ademais, além de ter sido direcionada tão somente ao Apelante, seu conteúdo não foi utilizado como fundamento na sentença atacada.
1.5 – Considerando que o fato criminoso está exposto na denúncia, com todas as suas circunstâncias, atendendo a todos os requisitos do art. 41 do CPP, permitindo a leitura da peça acusatória e a compreensão da acusação, bem como possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se admitir a inépcia da inicial acusatória. Outrossim, é entendimento consolidado no STJ que, com a superveniência da sentença penal condenatória, torna-se irrelevante a discussão a respeito da inépcia da denúncia, ainda que tenha sido deduzida em momento anterior ao da prolação do decisum (STJ – AgRg nos EAREsp: 823053 RJ 2014/012370-8);
1.6 – “Não há falar em nulidade pela não apreciação da tese erigida pela defesa se esta, no momento processual oportuno, não opôs embargos de declaração para sanar supostas omissões, acarretando a preclusão da matéria” (STJ – HC: 391710 CE 2017/0053129-0).
2.1 – É irretocável a exasperação da pena-base em 06 meses, devida à aferição negativa de 4 circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quando aplicada de forma fundamentada e discricionária pelo julgador, observando o quantum comumente admitido pelos Tribunais Superiores (1/8), se a pena em abstrato cominada ao delito é de 4 a 10 anos de reclusão;
2.2 – Comprovado nos autos que o concurso de agentes se deu com a participação de 10 pessoas e confirmado de forma harmônica pelas vítimas que os acusados agiram fortemente armados, escorreita a fundamentação do Magistrado ao eleger em 1/2 a fração de aumento decorrente da majorante do art. 158, §1o, do Código Penal.
2.3 – Evidenciado no conjunto probatório dos autos que o Apelante constrangeu as vítimas, mediante graves ameaças, visando à obtenção de vantagens econômicas indevidas, resta inquestionável a tipicidade do delito imputado. Ademais, consoante entendimento estabelecido pela Súmula no. 96 do STJ, "o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida”.
2.4 – Nos crimes contra o patrimônio, em regra cometidos clandestinamente, a palavra das vítimas tem especial relevância para formar a convicção sobre a culpa do réu, principalmente, quando em harmonia com as demais provas do processo, dentre elas o reconhecimento fotográfico do acusado, não havendo que se falar em insuficiência de prova;
2.5 – Comprovado que a grave ameaça exercida pelo Apelante visava à obtenção vantagem econômica indevida, mostra-se inviável a desclassificação do crime de Extorsão para o de Constrangimento ilegal, pois, enquanto naquele ilícito busca-se evitar o enriquecimento ilícito do agente, neste a finalidade é a proteção contra a restrição da liberdade da vítima;
2.6 – Se o comando legal prevê majoração da pena entre 1/3 e 1/2, a adequação do aumento contemplado na sentença é medida que se impõe, se equivocadamente aplicada em 2/3 a fração de aumento relativa ao crime do art. 158, § 1o, do Código Penal”.

Aliás, note-se que nestes aclaratórios o embargante limitou-se a sustentar a falta de provas para a condenação, assim como o fez no recurso de apelação, tanto que, em seu pedido, reproduziu os mesmos argumentos constantes no apelo.
Nesse contexto, é nítido que o manejo destes aclaratórios não visa à correção de nenhum dos vícios descritos no art. 619, do CPP, servindo, na verdade, para traduzir o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.
Noutras palavras, evidente que a pretensão ventilada nestes Embargos de Declaração – sob o falso pretexto de que o julgado seria omisso e contraditório – nada mais é do que uma vã tentativa de se alcançar, através de instrumento recursal claramente inadequado para tal fim, a pretensão almejada no apelo.
Nessa linha de raciocínio, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...) Os embargos de declaração não se prestam à mera rediscussão das matérias já exauridas pelo órgão julgador na decisão impugnada, somente comportando acolhimento quando evidenciada contradição, obscuridade, omissão ou erro material, ainda que para fins de prequestionamento” (ED 95641/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017).

Portanto, sabendo-se que os Embargos de Declaração não se prestam a provocar um reforço na fundamentação ou à rediscussão de tese contrária aos interesses da parte, e que sobre o aresto impugnado, como visto nas linhas acima, não paira a alegada omissão ou contradição, afasto a pretensão recursal.
A propósito, recordo que o órgão julgador, ao apreciar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos, critérios que reputo atendidos na hipótese em debate.
Sobre a matéria, trago à baila julgado do STJ e desta Corte:

“(...) É de se destacar que os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Constituição da República vigente (...) ” (AgRg no REsp 1151536/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 22/09/2015).

“(...) Conforme jurisprudência, o julgador não se vê obrigado "a responder todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie. [...] (AgRg no Ag n. 1.015.397/RJ, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 12/4/2010 grifo nosso) (...)" (STJ - AREsp: 512560 SC 2014/0106003-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 04/02/2015) (...) (ED 128646/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA.

II – DA ALEGADA CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DA TESE RELATIVA A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE (ART. 59 DO CP)

Aduz o embargante, em suma, que esta Corte incorreu em contradição, no que tange à manutenção da dosimetria imposta pelo Magistrado a quo, sob o argumento de que o acórdão não enfrentou o argumento deduzido pela defesa de que inexistiu fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, vez que as circunstâncias utilizadas eram ínsitas ao tipo penal em exame.
Inicialmente, da atenta leitura da sentença combatida observa-se que, na dosimetria de pena RELATIVA ao crime de extorsão, não foi utilizada pelo Magistrado a pluralidade de agentes para elevar a pena-base. Em verdade, esta foi utilizada somente na 3a fase dosimétrica, como causa de aumento de pena.
Não há que se falar, portanto, em bis in idem.
Quanto às circunstâncias judiciais, restou consignado no decisum que o Julgador fundamentou a exasperação à luz de dados concretos da conduta criminosa, além de tê-la promovido de forma proporcional, senão benevolente.
A despeito do critério adotado pelo juízo de origem, é o entendimento deste e. Tribunal:

“A valoração das circunstâncias judiciais listadas no Código Penal não deve ser feita por meio de cálculo aritmético, atribuindo-se peso absoluto a cada uma delas, mas, sim, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em conformidade com o caso concreto. (Ap 43876/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 19/06/2015) (TJ-MT - APL: 00039764920148110064 43876/2015, Relator: DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 16/06/2015, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/06/2015)
Na mesma linha intelectiva decide esta Terceira Câmara, senão vejamos:
Nos termos do Enunciado Orientativo n.o 39, da TCCR/TJMT, “inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (N.U 0000126-44.2018.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Feitas tais considerações, quanto à vetorial da culpabilidade, entendeu o Magistrado pela depreciação em razão do altíssimo grau de reprovabilidade da conduta de José, diante da função de liderança por ele exercida.
Sobre a matéria, colaciono excerto de acórdão do Superior
Tribunal de Justiça:

“(...) Na hipótese, verifico que o incremento da pena-base decorrente da negativação da vetorial da culpabilidade está fundamentado na maior reprovabilidade da conduta do paciente em ocupar posição de liderança "exercendo a função de chefe dos demais (...) o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. Precedentes. (STJ - HC: 502868 MS 2019/0097863-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019).

Idônea, portanto, a motivação empregada pelo d. Juízo quanto à aludida vetorial.
Em relação à conduta social e à personalidade, entendo que a elevada brutalidade – elemento utilizado pelo Magistrado com esteio na palavra das vítimas, que afirmaram que Luizão as ameaçava e as deixava algemadas, o que demonstra, deveras, desrespeito à integridade física e moral alheia – também é fundamento apto a ensejar a depreciação daquelas circunstâncias.
Sobre a matéria, colaciono jurisprudência pátria em caso análogo, segundo o qual: “(...) A conduta social não prescinde de comprovação acerca do convívio familiar, laboral e em sociedade, podendo ser aferida por testemunhos prestados durante a instrução criminal” (TJ-CE - APL: 00688512720158060001 CE 0068851-27.2015.8.06.0001, Relator: JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA, Data de Julgamento: 05/11/2019, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/11/2019).
Em relação aos motivos do crime, registro que os fundamentos utilizados também são idôneos, tendo em vista que, apesar de a busca por lucro fácil se confundir com as próprias elementares do crime de extorsão, evidente que no crime em apreço a ganância e a avidez pela obtenção de vantagem ilícita em detrimento do patrimônio alheio levaram à prática de 11 crimes de extorsão, praticados em mais de um município do Estado de Mato Grosso, no período do mais de 1 ano (de abril do ano de 2001 até o mês de maio de 2002).
Por fim, em relação às consequências, entendo que, no contexto, o Sentenciante apresentou fundamentos válidos para apreciar negativamente a referida circunstância judicial, apontando elementos concretos que extrapolaram o tipo penal, posto que há de se reconhecer o considerável dano psicológico suportado pelas vitimas, dentre elas uma família inteira, todas elas exaustivamente ameaçadas (inclusive de morte) pelo grupo, que o fazia fortemente armado (sendo mencionado pelas vítimas até mesmo uso de metralhadora), o que fez até mesmo com que algumas mudassem de região.
Por todo o exposto, mostra-se descabida a alegação defensiva de que a fundamentação não estaria revestida de idoneidade.
Deste modo, constatado que o acórdão prolatado nos autos do Recurso em Apelação Criminal não padece de qualquer vício, rejeito estes Embargos de Declaração.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. PEDRO SAKAMOTO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (Relator), DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (1a Vogal) e DES. PEDRO SAKAMOTO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR RONDON BASSIL DOWER FILHO - RELATOR